Tribunal: CARF
Processo: 19515.003968/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO PARADIGMA REFORMADO ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. RICARF/2009.
O RICARF 2009 estabelecia que O acórdão cuja tese, na data de interposição do recurso, já tiver sido superada pela CSRF, não servirá de paradigma, independentemente da reforma específica do paradigma indicado. (art. 67, § 10, do Anexo II da Portaria MF 256, de 22 de junho de 2009). Muito embora o conceito de tese superada seja indefinido e possa ser objeto de debate, o conteúdo mínimo a ser dado para tal dispositivo é o de que, em caso de reforma do acórdão, este não servirá como paradigma para fins de interposição de recurso especial.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003968/2008-81
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.026 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MITUTOYO SUL AMERICA LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO PARADIGMA REFORMADO ANTES DA INTERPOSIÇÃO
DO RECURSO ESPECIAL. RICARF/2009.
O RICARF 2009 estabelecia que “O acórdão cuja tese, na data de interposição
do recurso, já tiver sido superada pela CSRF, não servirá de paradigma,
independentemente da reforma específica do paradigma indicado.” (art. 67, §
10, do Anexo II da Portaria MF 256, de 22 de junho de 2009). Muito embora o
conceito de “tese superada” seja indefinido e possa ser objeto de debate, o
conteúdo mínimo a ser dado para tal dispositivo é o de que, em caso de
reforma do acórdão, este não servirá como paradigma para fins de interposição
de recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003968/2008-81
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.026 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003968/2008-81

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão no 1803-002.510, de 3 de março de 2015, por meio do qual o colegiado, por
maioria de votos, deu provimento parcial ao recurso voluntário, nos seguintes termos:
Acórdão recorrido 1803-002.510
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
CSLL.
MULTA
ISOLADA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVA. BASE NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE
O valor recolhido a título de estimativa constitui antecipação do imposto
devido no final do ano. Assim, nos casos em que o contribuinte não apura
imposto devido ou nas situações em que os valores recolhidos a título de
estimativas superam o valor do imposto devido, resultando saldo negativo em
favor do sujeito passivo, como revela a situação dos autos, não há o que se
falar em multa isolada sobre estimativas não recolhidas.
Para comprovar a divergência, a Fazenda Nacional colaciona, em seu recurso, os
seguintes trechos dos acórdãos recorrido e paradigma:
Trecho do voto condutor do acórdão recorrido
"Neste sentido, entendo que a existência da base negativa de CSLL tem o condão de
fulminar a pretensão punitiva do Fisco – o que seria a “tese (ii)” acima.
Ora, não consigo ver como plausível a cobrança de uma multa sobre meros
“adiantamentos” de um tributo que, findo o exercício, não restou devido.
O valor recolhido a título de estimativa constitui antecipação do imposto devido no final
do ano. Assim, nos casos em que o contribuinte não apura imposto devido ou nas
situações em que os valores recolhidos a título de estimativas superam o valor do
imposto devido, resultando saldo negativo em favor do sujeito passivo, como revela a
situação dos autos, não há o que se falar em multa isolada sobre estimativas não
recolhidas."
Ementa paradigma - Acórdão no 1802-00.205
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2002
PAF – LANÇAMENTO – ERRO DE FATO – PREENCHIMENTO DECLARAÇÃO –
ÔNUS DA PROVA – A prova do erro de fato no preenchimento da Declaração é
incumbência do contribuinte. Assim, realizado o lançamento com a observância de
todas as informações existentes e normas legais aplicáveis, deve contribuinte provar o
seu direito, devendo suas alegações ser acompanhadas de documentos hábeis e idôneos
a demonstrar a verdade dos fatos.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS –
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO SOBRE O TRIBUTO DEVIDO
NO FINAL DO ANO Não há entre as estimativas e o tributo devido no final do ano
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.026 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003968/2008-81

uma relação de meio e fim, ou de parte e todo (porque a estimativa é devida mesmo que
não haja tributo devido). Por isso, a multa pela falta de estimativas não se confunde com
a multa pela falta de recolhimento do tributo apurado em 31 de dezembro. Além disso,
não há no Direito Tributário algo semelhante ao Princípio da Consunção (Absorção) do
Direito Penal, o que também afasta os argumentos sobre a concomitância de multas."
(Processo n° 10935.004206/2006-15, Acórdão n° 1802-00.205 – 2a Turma Especial,
Sessão de 1 de outubro de 2009, Matéria IRPJ, Recorrente BRESOLIN INDUSTRIA E
COMERCIO DE MADEIRAS LTDA., Recorrida 2a TURMA DA DRJ CURITIBA/PR)
Trecho do voto condutor do paradigma Acórdão no 1802-00.205
“Em que pesem as razões de decidir do eminente relator, peço vênia para dele divergir
quanto à multa isolada pela falta de recolhimento de estimativas mensais.
A norma que estipula a penalidade aplicada pela Fiscalização está contida no art. 44, II,
‘b’, da Lei 9.430/1996, conforme a redação dada pela MP 303/2006 e Lei 11.488/2007,
e o dispositivo legal prevê que a multa deve ser aplicada ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente:
[...]
Não vislumbro outra interpretação possível para a parte final do texto acima
transcrito, senão a de que a referida multa deve ser exigida da pessoa jurídica
ainda que esta tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
CSLL.
Com efeito, a clareza da redação não possibilita entendimento diverso, a menos que se
admita o afastamento de norma legal vigente, tarefa que não compete à Administração
Tributária.
Além disso, a hermenêutica jurídica ensina que se deve preferir a inteligência dos textos
que torne viável o seu objetivo, ao invés da que os reduza à inutilidade. Nesse caso, o
entendimento contrário implicaria na supressão ou inutilidade de todo o adendo
estabelecido pela alínea ‘b’ acima.
Também é importante destacar que o texto legal diz ‘ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ....’ e não ‘ainda que venha a ser apurado prejuízo fiscal ...’, numa clara
indicação de que a multa deve ser aplicada mesmo com o período já encerrado, e não
apenas no ano em curso.
Tudo isso que se disse até aqui serve para demonstrar que as estimativas mensais, de
fato, configuram obrigações autônomas, que não se confundem com a obrigação
tributária decorrente do fato gerador de 31 de dezembro.
Sua natureza jurídica, inclusive, a faz destoar totalmente do padrão traçado pelo art. 113
do CTN (que trata das obrigações tributárias), pois ela é uma obrigação que surge antes
da ocorrência do fato gerador do tributo. Seu pagamento, por outro lado, nada extingue,
gerando apenas um registro contábil de crédito a favor do contribuinte, a ser aproveitado
no futuro.
Além disso, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96, essa obrigação existe mesmo que a
pessoa jurídica tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a CSLL.
Ou seja, existe ainda que não haja tributo devido.
Portanto, não há entre as estimativas e o tributo devido no final do ano uma relação de
meio e fim, ou de parte e todo (porque a estimativa é devida mesmo que não haja tributo
devido). Por isso, a multa pela falta de estimativas não se confunde com a multa pela
falta de recolhimento do tributo apurado em 31 de dezembro.
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.026 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003968/2008-81

E ainda que assim não fosse, caberia assinalar que não há no Direito Tributário algo
semelhante ao Princípio da Consunção (Absorção) do Direito Penal, o que também
afasta os argumentos sobre a concomitância de multas.
Assim, voto no sentido de também negar provimento ao recurso voluntário quanto à
multa isolada pela falta de estimativas mensais.” (destaques da Recorrente)
Em 27 de abril de 2016, o Presidente da 1a Câmara da 1a Seção deu seguimento ao
recurso especial, observando:
Cotejando-se os acórdãos recorrido e paradigma, resta demonstrada a divergência
arguida: no acórdão recorrido, entendeu-se que não se deve cobrar a multa isolada sobre
estimativas não recolhidas caso o contribuinte não apure imposto devido, ou quando os
valores recolhidos a título de estimativa superam o valor do imposto devido; de outra
forma, no acórdão paradigma, adotou-se a tese de que a multa isolada sobre estimativas
não recolhidas subsiste, ainda que não haja imposto devido ao final do exercício.
Assim, entendo que foram atendidos os pressupostos capazes de ensejar a subida dos
autos ao exame da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões em que argumenta, exclusivamente,
que o acórdão indicado como paradigma foi reformado por esta 1a Tuma da CSRF, nos termos
do acórdão 9101-001.187.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal
O acórdão recorrido foi proferido na sessão de 3 de março de 2015. Em seu
recurso especial, datado de 13 de março de 2015, a Fazenda Nacional invoca como paradigma
para a caracterização da divergência o acórdão n° 1802-00.205, proferido na sessão de 1o de
outubro de 2009 nos autos do Processo n° 10935.004206/2006-15.
Tal precedente foi reformado pelo acórdão 9101-001.187, proferido na sessão de
14 de setembro de 2011 e publicado em 24 de dezembro de 2011, portanto vários anos antes da
interposição do recurso especial.
O acórdão 9101-001.187 foi assim ementado (grifamos):
Assunto: Imposto de Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano calendário 2002
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.026 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003968/2008-81

Ementa: IRPJ – MULTA ISOLADA – Encerrado o período de apuração do
tributo, a exigência de recolhimentos por estimativa deixa de ter eficácia,
uma vez que prevalece a exigência do tributo efetivamente devido
apurado com base no lucro real ao final do ano-calendário, e, dessa
forma, não comporta a cobrança de multa isolada em lançamento de ofício
por falta de recolhimento de tributo por estimativa, seja pela ausência de base
imponível, como também, pelo malferimento do princípio da não propagação
das multas e da não repetição da sanção tributária.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA
ISOLADA NA ESTIMATIVA – Incabível a aplicação concomitante de
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas no curso do período de
apuração e de ofício pela falta de pagamento de tributo apurado no balanço. A
infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza
etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da
consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem
jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária,
atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o
bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do
governo, representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação.
ACORDAM os membros da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, por maioria de votos, DAR provimento ao recurso. Vencido o
conselheiro Alberto Pinto de Souza Júnior que negava provimento.

Atualmente, o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 9
de junho de 2015 (RICARF/2015), estabelece que “Não servirá como paradigma o acórdão que,
na data da interposição do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente.” (artigo 67, § 15, do Anexo II).
Tal dispositivo foi incluído no RICARF/2015 pela Portaria MF 39/2016, sendo
assim posterior à interposição do recurso especial em questão. Não obstante, o regimento
interno do CARF vigente quando da interposição do recurso especial estabelecia que “O acórdão
cuja tese, na data de interposição do recurso, já tiver sido superada pela CSRF, não servirá de
paradigma, independentemente da reforma específica do paradigma indicado.” (art. 67, § 10, do
Anexo II da Portaria MF 256, de 22 de junho de 2009 – RICARF/2009).
Muito embora o conceito de “tese superada” seja indefinido e possa ser objeto de
debate, o conteúdo mínimo a ser dado para tal dispositivo é o de que, em caso de reforma do
precedente, este não servirá como paradigma para fins de interposição de recurso especial. E
isso é, exatamente, o que dispõe o RICARF/2015, atualmente vigente.
Tendo sido este o único paradigma indicado pela Recorrente, compreendo que o
recurso especial não pode ser conhecido.
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.

Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.026 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003968/2008-81

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital